Tribunal: TJBA
Processo: 0322418-50.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0322418-50.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MAXWELL FELIX DE BRITO Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por Maxwell Felix de Brito em face da sentença que julgou a demanda improcedente para indeferir o seu pedido de restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o Apelante preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente ou do benefício por incapacidade temporária, considerando o conjunto probatório. III. Razões de decidir A incapacidade do segurado, conforme constatado no laudo pericial, não preenche os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, pois não foi evidenciada a impossibilidade total e permanente de trabalho. O conjunto probatório demonstra a necessidade de benefício por incapacidade temporária, pois há possibilidade de recuperação e retorno ao mercado de trabalho após reabilitação adequada. No dizer do Min. Napoleão Nunes “a análise das questões previdenciárias requer do magistrado uma compreensão mais ampla, ancorada nas raízes axiológicas dos direitos fundamentais, a fim de que a aplicação da norma alcance a proteção social almejada.” (STJ. 2ª Tuma. REsp 1.479.564-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 6/11/2014, Info 552). No caso em tela, deve ser considerado o Princípio do In Dubio Pro Misero, que determina a interpretação do conjunto fático probatório de modo mais favorável ao segurado. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Reformada a sentença para conceder ao recorrido o benefício por incapacidade temporária, até a conclusão da sua reabilitação profissional. Tese de julgamento: “1. O benefício de aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e permanente. 2. A existência de incapacidade temporária enseja apenas a concessão de benefício por incapacidade temporária, conforme previsto na legislação previdenciária." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/91, arts. 42 e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.870.570/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.04.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0322418-50.2014.8.05.0001, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelante MAXWELL FELIX DE BRITO e como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA